Tribunal: TCU
Processo: 001.497/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1983/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, e arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso III, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, §1o, do Regimento Interno do TCU, em considerar legais , para fins de registro, os atos de concessão de aposentadoria aos interessados a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 001.497/2020-0 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Antonia Volochen (XXX.876.059-XX); Antonio Gambarotto (XXX.030.439-XX); Heloisa Ferreira da Cunha Pessoa (XXX.396.229-XX); Joao Piovezzan (XXX.706.879-XX); Jose Leite Pereira (XXX.204.891-XX); Orlando Jose Correia (XXX.186.269-XX); Osvaldo Lavorato (XXX.666.559-XX); Otilio Jose de Oliveira (XXX.826.069-XX); Sebastiao Alves Florentino (XXX.692.929-XX); Sergio Amilcar Hoinaski (XXX.482.789-XX). 1.2. Órgão: Ministério da Saúde (vinculador). 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.